Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TR COMO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a deflagração do cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença, recomeçando o prazo a fluir pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
2. A conversão em pecúnia do direito retroativo ao recebimento do abono de ponto reconhecido na Ação Coletiva n. 2012.01.1.135868-9 para aqueles servidores plantonista do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal que lograrem comprovar que o benefício foi indeferido administrativamente ou concedido apenas parcialmente e que resta inviável o seu gozo se insere nos limites objetivos da coisa julgada, conforme consignado no v. Acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 0712467-08.2017.8.07.0000, além de encontrar fundamento no disposto no artigo 248 do Código Civil.
3. Em 3.10.2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos nos autos do RE 870.947 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
4. Conforme determina o § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, compete ao executado que alegar excesso de execução declarar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Prescrição rejeitada. Unânime.